Tribunal: TJBA
Processo: 0346136-13.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0346136-13.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SANDRA CARNEIRO LARANJEIRA Advogado(s): ASTOLFO SANTOS SIMOES DE CARVALHO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA PELO ESTADO DA BAHIA. DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.002. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. NORMAS ESTADUAIS () QUE IMPEDEM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO LITIGAR CONTRA PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA. ART. 6º, II, DA LC 26/2006, E ART. 3º, I, DA LEI ESTADUAL Nº 11.045/2008. VIOLAÇÃO À AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTS. 134, §§ 2º, 3º E 4º, e 168, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REFORMA DO ENTENDIMENTO ANTERIOR. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0346136-13.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante a SANDRA CARNEIRO LARANJEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, em juízo de retratação, DAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente